Tribunal: TJSP
Processo: 0007525-33.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado pelos crimes de extorsão qualificada e roubo qualificado – Pretensão de ser absolvido – Prova segura, coerente, e que demonstra a autoria e a materialidade – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência – Concurso material entre os delitos – Ocorrência

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado pelos crimes de extorsão qualificada e roubo qualificado – Pretensão de ser absolvido – Prova segura, coerente, e que demonstra a autoria e a materialidade – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência – Concurso material entre os delitos – Ocorrência – Desígnios autônomos verificados entre as condutas – Pedido indeferido.